Tribunal: TJES
Processo: 5009042-93.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009042-93.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMARA VERGNA MANTOVANI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente os pedidos de reparação dos danos extrapatrimoniais
.
R
equer a procedência do dano moral.

2. Em apertada síntese, alega a parte autora, que no dia 28/10/2019, estava em seu consultório realizando atendimentos quando, de repente, seu aparelho celular começou a tocar insistentemente, com inúmeros parentes e amigos que estavam ligando para avisá-la que alguém havia invadido seu perfil no Facebook e estava postando diversas ofensas sem sentido, bem como palavras de baixo calão. Afirma que tinha em média 5 mil amigos no aplicativo e utilizava a rede social para interagir com eles e, também, divulgar sua profissão. Afirma que familiares, amigos e pacientes viram as publicações ofensivas, o que causou enorme desespero, tanto por causa de sua profissão, como pelo medo de ser responsabilizada por ofensas que estavam sendo proferidas pelo invasor. Por fim, alega que o invasor manteve o seu nome, suas fotos e todas as suas publicações anteriores, o que pode ter levado muitas pessoas a acreditarem ser a responsável pelas publicações ofensivas. Registra que precisou cancelar todos os atendimentos do dia porque ficou muito abalada e, também, para tentar resolver a situação, buscou a delegacia mais próxima para realizar a ocorrência. Ressalta que a ré, nos anos de 2018 e 2019, em comunicados oficiais, confessou publicamente que houve falhas na segurança do App Facebook e afirmou, ainda, que isso havia decorrido de vulnerabilidade de seu sistema. Requer a reparação moral.

3. Escorreito o voto do juiz relator nesse sentido: “
Compulsando o processo não há absolutamente nenhum print, gravação, ata notarial, testemunha, conversa de whatsapp, email, nada que comprove que os fatos narrados ocorreram na dinâmica informada, sequer qualquer documento que comprove que a conta foi invadida e usada por terceiros para ofensa. Não há absolutamente nenhum documento probatório nos autos sobre os fatos, apenas o Boletim de Ocorrência, que é denúncia e não prova o fato, e um print de conta do facebook”
.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. Após análise do conjunto probatório do processo, nota-se que a autora não juntou aos autos
prova mínima
que fortalecesse as suas alegações e demonstrasse a ocorrência dos danos sofridos. Portanto, a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, (art. 373, inciso I, CPC), de maneira que a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)